Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. ASSINATURA POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. TARIFA DE REGISTRO E DE CADASTRO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. A notificação extrajudicial dirigida ao endereço constante no contrato e assinada por terceiro é válida e constituiu o devedor em mora.
2. Conforme o teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
3. O apelante admite sua inadimplência; a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato não impede que o credor promova a busca e apreensão do veículo.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva.
5. A Súmula 566, do Superior Tribunal de Justiça, prevê: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução - CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. A Resolução 3.919/10, do Bacen, autoriza a cobrança de tarifa para “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.” (Tabela I, código 1.1). Não comprovado relacionamento anterior entre o consumidor e a instituição financeira, é válida a cobrança de tarifa de cadastro.
6. O Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, modificar a taxa de juros remuneratórios: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento concreto” (Tema Repetitivo 27).
7. Na hipótese, as taxas previstas no contrato de 2,24% ao mês e 30,45% ao ano estão de acordo com a média de mercado para contratos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico foi celebrado. Logo, não há abusividade.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.